Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-69.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Recursos das partes parcialmente providos – Alegação de contradição no dispositivo em relação ao acolhimento parcial do recurso, e de obscuridade em relação aos honorários advocatícios – Rejeição – Matérias e questões conhecidas, fundamentadas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Recursos das partes parcialmente providos – Alegação de contradição no dispositivo em relação ao acolhimento parcial do recurso, e de obscuridade em relação aos honorários advocatícios – Rejeição – Matérias e questões conhecidas, fundamentadas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de expressa consignação de dispositivos legais - NCPC, art. 1025 – Declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003118-69.2018.8.26.0152/50001, da Comarca de Cotia, em que é
embargante SANDRA APARECIDA ARANTES DE JESUS (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO, SERGIO GOMES
E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003118-69.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 13259
2
Embargos de Declaração Cível no 1003118-69.2018.8.26.0152/50001
Embargante: Sandra Aparecida Arantes de Jesus (justiça gratuita)
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Cotia
Voto no 13259
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação revisional de
contrato bancário
Recursos das partes parcialmente
providos Alegação de contradição no dispositivo em
relação ao acolhimento parcial do recurso, e de obscuridade
em relação aos honorários advocatícios
Rejeição

Matérias e questões conhecidas, fundamentadas e julgadas

Intuito
de
revisão

Caráter
infringente

Prequestionamento

Desnecessidade
de
expressa
consignação de dispositivos legais - NCPC, art. 1025
Declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão de fls. 327/330 do apenso, que deu provimento parcial aos recursos de
apelação das partes.
Alega-se neles contradição por constar do dispositivo parcial
provimento quando não teria havido acolhimento do recurso do banco, e
obscuridade em relação aos honorários advocatícios. Pede-se provimento para
modificação do aresto.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.
Há no acórdão a devida fundamentação acerca das questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003118-69.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 13259
3
objetadas nestes embargos, sendo que alongamento do prazo contratual às mesmas
taxas do contrato, e possibilidade de restrição em cadastro de devedores mantidos
por órgãos de proteção ao crédito na superveniência de mora em relação à parcela
com valor limitado é decorrência automática do pedido de reversão do julgado de
origem para manutenção do “pacta sunt servanda”, e mantido foi o regime de
decaimento e de honorários advocatícios por condizente com o NCPC, art. 85, § 2o e
incisos.
A pretensão do embargante trata-se de nítido inconformismo
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas hipóteses,
não está o órgão julgador obrigado a mencionar expressamente dispositivos legais
e constitucionais para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não
merecem acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003118-69.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 13259
4
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a Turma -
Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)